Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0719928-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALVERINDO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça 1) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA – PREOPERATORIO, 2) BIOMETRIA ULTRASSONICA, 3) ULTRA-SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ORBITA e 4) REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACETOMIA EM AMBOS OS OLHOS. O recorrente conta com 81 anos e foi diagnosticado com CATARATA SENIL, já acometido com cegueira no olho direito e baixa visão no olho esquerdo por patarata, sem melhora com lentes. Inserido no Sistema da Regulação em 21/03/2023, quanto ao primeiro procedimento, 18/08/2022, quanto ao segundo e terceiro, e 28/02/2023, no tocante ao último, sob a classificação de risco Vermelho – Emergência (ID 50694222), até a presente data aguarda a realização dos procedimentos. A sentença julgou procedente o pedido para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer os procedimentos indicados pelo seu médico assistente no prazo de 90 dias. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso, além de o prazo sugerido de 180 dias ter sido ultrapassado, o estado atual de saúde do paciente de 81 anos exige intervenção mais rápida e efetiva. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao réu que submeta o recorrente à 1) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA – PREOPERATORIO, 2) BIOMETRIA ULTRASSONICA, 3) ULTRA-SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ORBITA e 4) REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACETOMIA EM AMBOS OS OLHOS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação dessa decisão, sob pena de cominação de multa diária. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.